Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-27.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão da ré confirmada pelos firmes e coerentes depoimentos dos agentes penitenciários – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Presença da causa de aumento do artigo 40,

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão da ré confirmada pelos firmes e coerentes depoimentos dos agentes penitenciários – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Presença da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas – Redutor do §4o do art. 33 de Lei 11.343/06 – Possibilidade – Ausência de elementos concretos de que a ré se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização desta natureza – Regime inicial fechado – Cabimento – Tráfico de cocaína – Droga altamente nociva e de grande lesividade à Saúde Pública.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500153-27.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante RAFAELA
MODESTO BOMCONDE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo de RAFAELA MODESTO BOMCONDE para reduzir sua
reprimenda a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 291 dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500153-27.2018.8.26.0616 -Voto no 50.362
2
Apelação Criminal no 1500153-27.2018.8.26.0616
Apelante: Rafaela Modesto Bomconde
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 50.362
APELAÇÃO
Tráfico de entorpecentes Recurso da
defesa Absolvição Improcedência Materialidade e
autoria demonstradas Confissão da ré confirmada pelos
firmes e coerentes depoimentos dos agentes penitenciários
– Validade
Conjunto probatório seguro e coeso

Condenação de rigor.
Dosimetria da pena Pena-base fixada no mínimo legal –
Presença da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da
Lei de Drogas Redutor do §4o do art. 33 de Lei 11.343/06
Possibilidade Ausência de elementos concretos de que a
ré se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse
organização desta natureza Regime inicial fechado
Cabimento Tráfico de cocaína Droga altamente nociva e
de grande lesividade à Saúde Pública.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 167/189 que julgou procedente a ação penal movida em
face de RAFAELA MODESTA BOMCONDE e a condenou ao cumprimento
da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 33, caput , c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n.o
11.343/06.
Inconformada, recorre a defesa postulando
redução na dosimetria da pena, bem como a fixação de regime aberto para
cumprimento da pena (fls. 190/192).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500153-27.2018.8.26.0616 -Voto no 50.362
3
trazidos nas razões do inconformismo e pugna pela manutenção da r.
sentença (fls. 205/207).
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 223/226).
É o relatório.
O
recurso
interposto
comporta
parcial
provimento.
Consta da denúncia que na manhã de 16 de
setembro de 2018, às 10h20min, no interior do Centro de Detenção
Provisória de Suzano, localizado na Rua Soldado Edivaldo Tavares de
Assunção, s/n, na cidade e Comarca de Suzano, RAFAELA MODESTO
BOMCONDE, trazia consigo, nas dependências do estabelecimento
prisional, para entrega a consumo de terceiros, uma porção de cocaína,
com peso líquido de 37,3g e uma porção de maconha, com peso líquido de
10,7g sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
É dos autos que a denunciada trazia consigo,
com a finalidade de entrega-las a terceiro no inteiro do Centro de detenção
Provisória de Suzano, as porções de cocaína e maconha, as quais ocultou
no interior de sua vagina e compareceu no referido estabelecimento
prisional, com a intenção de visitar seu companheiro, Alex Eduardo Gomes.
Sucede que, quando a denunciada foi passar no
scanner, constatou-se que ela trazia algo introduzido em sua genitália e,
após ser questionada, admitiu que trazia as drogas e as retirou de sua
vagina.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500153-27.2018.8.26.0616 -Voto no 50.362
4
07), pelo laudo de constatação provisória (fls. 17/19), pelo exame químico
toxicológico (fls. 50/52), bem como pela prova oral amealhada aos autos.
A autoria é incontroversa. Vejamos:
A acusada, na fase policial, confessou os fatos a
ela imputados (fls.09). Em juízo, a ré asseverou ser mãe de duas crianças e
que estava passando por necessidades e, por esse motivo, concordou em
levar algo para o interior do presídio, ressaltando que não sabia tratar-se de
droga ou telefone celular, sabia apenas que era algo ilícito.
Na fase judicial, a agente penitenciária Maria
Dulcinete de Lima relatou que a ré passou pelo scaner e a imagem deixou
duvidas devido ao formato. Contatou-se, então, que ela tinha um volume
estranho na vagina. Em seguida, a ré retirou as drogas da genitália.
Também foi ouvido o agente penitenciário
Rondney Rodrigues Camargo, que confirmou, em uníssono, os fatos
narrados na denúncia.
Consequentemente, diante do robusto conjunto
probatório colhido durante a instrução processual, a condenação de
RAFAELA MODESTO BOMCONDE era mesmo medida que se impunha.
No tocante à dosimetria da pena, pequeno
reparo a ser feito.
Na primeira fase, a pena-base foi, corretamente,
fixada no mínimo legal, em observância aos termos do artigo 59, do
Código Penal. Na segunda fase, devidamente reconhecida a atenuante da
confissão, sem reflexos na pena, em observância ao teor da Súmula 231,
do C. STJ.
Na terceira fase, ante a presença da causa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500153-27.2018.8.26.0616 -Voto no 50.362
5
aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, a pena foi majorada
em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, bem como 583 dias-
multa.
Ressalvado o entendimento da d. magistrada
sentenciante, entendo presentes os requisitos do §4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas pois, além de primária e sem antecedentes desabonadores, não
há nos autos elementos concretos a indicar que RAFAELA se dedicasse à
atividades criminosas ou mesmo integrasse organização desta natureza, de
maneira que faz jus à causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da
Lei 11.343/06.
Assim, diante da quantidade e natureza dos
entorpecentes, reduz-se a reprimenda na metade, resultando na pena final
de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.
De igual forma, apesar de o total da pena
cominada, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos não é socialmente recomendável.
Por derradeiro, o regime inicial fechado mostrou-
se adequado e suficiente ao caso em análise, ante o elevado poder de
disseminação da substância perniciosa (cocaína), que demanda a
imposição de regime mais severo, conforme o entendimento dessa C.
Câmara:
“O
regime
prisional
inicial
fechado
foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a
periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade
em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais
enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico,
é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um
poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500153-27.2018.8.26.0616 -Voto no 50.362
6
pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de
crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade
(...).”
(TJSP,
AP.
0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, jg. 24/01/2017).
Confira-se também julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO
DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO §4o DO ART.
33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. A quantidade e a
natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito,
justificando, por força do princípio da individualização da pena, o
agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. (...).” (STJ, HC
450876/SP, 5a Turma, Min. Joel Ilan Paciornik, jg. 21/08/2018, DJe
31/08/2018).
Ademais,
ressalte-se
que
a
acusada
foi
surpreendida com porções de maconha e cocaína, tentando ingressar em
estabelecimento prisional, o que torna sua ação ainda mais gravosa e
merecedora de resposta estatal com maior rigor.
Ante o exposto posto, pelo meu voto, DA-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de RAFAELA MODESTO BOMCONDE
para reduzir sua reprimenda a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, e pagamento de 291 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator